Tribunal: TJDFT
Processo: 0708648-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708648-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VARANDAS DO SUDOESTE AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA CAESB - ADVOCAESB D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de antecipação de tutela constante do ID 24932764, considerando a preclusão consumativa no ato da interposição do recurso, razão pela qual resta incabível a emenda ou complementação das razões recursais. Prossiga-se nos termos do despacho de ID 24348744. Brasília, 19 de abril de 2021 14:25:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador